Tribunal: TJSP
Processo: 2011866-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA – TAXA SELIC.
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema no 1.062 do STF). Crédito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA – TAXA SELIC.
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema no 1.062 do STF). Crédito exequendo posterior a 1o/11/2017, ou seja, limitados mensalmente à taxa SELIC e a 1% para fração de mês. Índice que não supera a prevista em legislação federal. Objeção de pré-executividade rejeitada. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.